Tribunal: TJSP
Processo: 1016940-98.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. Unidade entregue sem janelas venezianas. Sentença de procedência. Preliminares. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Sendo o julgador o destinatário da prova compete-lhe aferir da conveniência e oportunidade para o pronto julgamento da demanda. Ilegitimidade passiva de Tecnica. Ocorrência. Empresa que não integra a cadeia de

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. Unidade entregue sem janelas venezianas. Sentença de procedência. Preliminares. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Sendo o julgador o destinatário da prova compete-lhe aferir da conveniência e oportunidade para o pronto julgamento da demanda. Ilegitimidade passiva de Tecnica. Ocorrência. Empresa que não integra a cadeia de fornecimento, compondo o quadro social da corré. Impossibilidade de reconhecimento da responsabilidade solidária sem a desconsideração da personalidade jurídica. Aplicabilidade do prazo decadencial previsto no artigo 26 do CDC apenas para a pretensão de obrigação de fazer. Pedido alternativo de perdas e danos que se submete ao prazo prescricional decenal. Mérito. Apartamento decorado que possuía janelas venezianas. Publicidade que vincula o vendedor. Item estrutural e não de mero embelezamento. Honorários advocatícios. Havendo pluralidade de réus, os honorários de sucumbência devem ser rateados entre os vencidos na proporção do interesse de cada um deles. Recurso das rés parcialmente provido. Recurso do autor desprovido.